Tribunal: TJSP
Processo: 2073050-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Resolução de compromisso de compra e venda. Decisão que indeferiu pleito de bloqueio dos valores pagos pelo negócio. Comprovação de quitação dos valores pelos adquirentes, em contrapartida não havendo indício de que iniciada a construção do empreendimento. Situação financeira da sociedade que indica risco à devolução. Aparente grupo econômico formado pelas empresas rés.

Ementa:
Agravo de instrumento. Resolução de compromisso de compra e venda. Decisão que indeferiu pleito de bloqueio dos valores pagos pelo negócio. Comprovação de quitação dos valores pelos adquirentes, em contrapartida não havendo indício de que iniciada a construção do empreendimento. Situação financeira da sociedade que indica risco à devolução. Aparente grupo econômico formado pelas empresas rés. Precedentes. Bloqueio que era mesmo de rigor. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073050-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que são agravantes
MARTHA FRANCISCA ARMENDARIZ PEREIRA e VILMA ARANHA, são agravados
REDPAR
UP
EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA,
REDPAR
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
EIRELI
LTDA,
REDPAR
NEW
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e REDPAR GEORGE GALVÃO
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073050-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21.401
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2073050-64.2019.8.6.26.0000
Comarca: Guaratinguetá
Agravante: MARTHA FRANCISCA ARMENDARIZ E OU.
Agravados: REDPAR UP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA E OUS.
Juiz: Dr. Arion Silva Guimarães
Voto n. 21.401

Agravo de instrumento. Resolução de compromisso de
compra e venda. Decisão que indeferiu pleito de bloqueio dos
valores pagos pelo negócio. Comprovação de quitação dos
valores pelos adquirentes, em contrapartida não havendo
indício de que iniciada a construção do empreendimento.
Situação financeira da sociedade que indica risco à devolução.
Aparente grupo econômico formado pelas empresas rés.
Precedentes. Bloqueio que era mesmo de rigor. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em ação de resolução de compromisso de
venda e compra, indeferiu pleito do bloqueio dos valores pagos pelo negócio.
Argumentam as agravantes, em sua irresignação, que as rés foram grupo
econômico; que desistiriam da incorporação; que o terreno em que se ergueria
o edifício permanece sem qualquer acessão; que as empresas não se
dispuseram a devolver valores integrais; que o grupo enfrenta situação de
notória insolvência, dados os protestos e ações existentes; que preenchidos os
requisitos da tutela provisória de urgência, ademais sem qualquer traço de
irreversibilidade. Requerem efeito ativo.
Deferida a liminar postulada (fls. 121/124), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073050-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21.401
3
recurso foi regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Em primeiro lugar, persistem as ponderações
lançadas quando deferida a liminar perseguida. Conforme lá se assentou:
“Respeitada a convicção do MM. Juízo de
origem, a liminar deve ser deferida.
As
autoras
juntaram
documentos
representativos do negócio de aquisição de unidade em empreendimento
aparentemente sequer iniciado. Há fotos do local e troca de mensagens
indicando a falta de obtenção de financiamento para a construção, propostas
de devolução de valores e inclusive minuta de distrato.
Também juntada planilha em timbre da
vendedora dando conta de todos os valores pagos pelas agravantes.
De outro lado, evidenciado sério risco à
devolução destes valores. Junto a empresa de cadastramento constam
anotações de negativação e avaliação de risco que é o maior para
inadimplência. Há vários protestos e ações semelhantes.
Depois,
as
próprias
autoras
parece
ajuizaram ação anterior análoga relativa a outra unidade no mesmo
empreendimento (proc. n. 1000735-74.2019.8.26.0220), em que deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073050-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21.401
4
tutela provisória para bloqueio e o que foi mantido por este Tribunal,
conforme cópia do acórdão que foi juntado (AI n.
2245190-41.2018.8.26.0000, rel. Des. Maia da Cunha, j. 31.01.2019).
Ali se assentou a aparente formação de
grupo, com direção comum das empresas, mesmos sócios, de resto em
panorama conhecido quando se forma segregação patrimonial com a SPE
que, porém, não pode servir de obstáculo à responsabilização da empresa
controladora pelas obrigações advindas do insucesso do negócio.
Por fim, não há qualquer irreversibilidade
porque os valores depositados permanecerão depositados e, ainda quanto ao
perigo inverso, eventuais necessidades específicas, concretas e urgentes de
utilização poderão ser levadas ao Juízo de origem.
Daí deferir-se o bloqueio”.
Pois,
sobrevinda
a
manifestação
das
agravadas, não se entende alterado o panorama anteriormente analisado.
Primeiro,
veja-se
que
a
asserção
de
ilegitimidade passiva das empresas que não constaram do compromisso de
compra e venda discutido para os fins da cognição presente não colhe,
dada a consideração, ao menos por ora, da formação de grupo econômico
entre todas as corrés.
Com efeito, ainda que a atuação das rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073050-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21.401
5
REDPAR Construtora, REDPAR New e REDPAR George Galvão se
revelasse marginal na consecução do empreendimento, não se poderia exigir
do consumidor a distinção entre empresas que atuam conjuntamente para lhe
oferecer a unidade cuja venda prometeram. É hipótese típica de aplicação da
teoria da aparência, na lição de Nehemias Domingos de Melo: “Essa teoria
foi desenvolvida com base no princípio da boa-fé objetiva e da necessidade
de segurança no convívio social, encontrando-se atualmente prestigiada pelo
código de defesa do consumidor (arts. 28 e 34), assim como por outros
diplomas legais, tais como o Código Civil (por exemplo, o art. 1.268),
Código de Processo Civil (por exemplo, o art. 215, I), dentre outros. A
importância do tema se sobressai no mundo atual em razão das inter-
relações negociais, onde as ações se desenvolvem através de prepostos,
representantes, empresas coligadas e, em muitos casos, por empresas
terceirizadas.” (Da Defesa do Consumidor em Juízo. São Paulo: Atlas,
2010. P. 153)..
Nessa
senda,
de
indistinção
e
responsabilização solidária caminha a jurisprudência deste Tribunal:
“Para o consumidor, todavia, no momento da
compra, não é de fácil compreensão a distinção da atividade de cada uma,
inexistindo negativa de que a SPE e a PDG não pertençam ao mesmo grupo
econômico. Por isso, incide, na hipótese, a “teoria da aparência”, sendo,
portanto, irrelevantes as relações jurídicas estabelecidas entre tais pessoas
jurídicas, podendo qualquer uma ou ambas serem partes legítimas para
figurar no polo passivo da demanda ajuizada porque integram a cadeia de
fornecimento. Nesse sentido, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073050-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21.401
6
Justiça: a empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de
serviços ao consumidor é responsável solidária pelos danos causados ao
consumidor por defeitos no serviço prestado.” (TJSP; Apelação
1067071-42.2013.8.26.0100;
Rel.
Araldo
Telles;
30a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; j. 08/08/2018)
“Ademais,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva. A relação havida entre as partes é nitidamente de
consumo, de maneira que todos os agentes que contribuíram de alguma
forma para a comercialização do produto fornecido pela requerida
vendedora respondem solidariamente perante os compradores destinatários
finais dos produtos e serviços imobiliários oferecidos por ela (art. 7,
parágrafo único, e 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor). Neste
sentido, precedente do C. STJ: “A empresa que integra, como parceira, a
cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor é responsável solidária
pelos danoscausados ao consumidor por defeitos no serviço prestado.”
(REsp 759791/RO, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
15/04/2008). No caso dos autos, embora o contrato tenha sido celebrado
exclusivamente com uma das apelantes, a outra figurou como “construtora”
no Quadro Resumo, de maneira que ficou demonstrada a participação de um
mesmo grupo econômico e a necessária incidência da teoria da aparência.”
(TJSP; Apelação 1045673-05.2014.8.26.0100; Rel. Maria Salete Corrêa
Dias; 6a Câmara de Direito Privado; j. 02/08/2018)
“Desse modo, há elementos nos autos
indicativos de que as três empresas demandadas estão fortemente
interligadas, compondo um grupo empresarial, visto que assim se apresentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073050-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21.401
7
perante o mercado consumidor, o que afasta a alegação de ilegitimidade
passiva da agravante e confirma sua responsabilidade solidária pelos fatos
que lhe são imputados, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25, §1o,
ambos do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a promitente
vendedora é sociedade de propósito específico criada pela agravante única e
exclusivamente para desenvolver o empreendimento. Embora dotada de
personalidade jurídica e autonomia patrimonial, permanece vinculada à
empresa
controladora.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2051179-12.2018.8.26.0000; Rel. Alexandre Marcondes; 3a Câmara de
Direito Privado; j. 24/05/2018)
Este Tribunal, inclusive, já cuidou de, em
hipótese análoga à dos autos, reconhecer o grupo econômico formado pelas
mesmas quatro empresas corrés:
“Rescisão de compromisso de venda e
compra totalmente quitado. Mora da requerida que conduz à probabilidade
do direito invocado para a tutela antecipada que inclui empresas do mesmo
grupo econômico na lide. Risco de dano evidente diante das ações sofridas
pela agravante. Tutela antecipada para a desconsideração da personalidade
jurídica e inclusão de empresas do mesmo grupo econômico que foi bem
determinada. Empresas que têm os mesmos sócios, direção única, endereços
e finalidades iguais, havendo confusão patrimonial que faz incidir a regra do
art. 50 do Código Civil. Decisão acertada. Tutela bem determinada. Recurso
improvido” (Agr. Inst. n. 2245190-41.2018.8.26.0000, Rel. Des. Maia da
Cunha, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073050-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21.401
8
Destarte, tomada a responsabilização pelo
empreendimento que dividem, não se há de afastar a possibilidade de
bloqueio dos bens que compõem o patrimônio das demais empresas do grupo
econômico indicado.
Mais, malgrado aparentemente já tenham sido
quitados alguns dos montantes dos protestos indicados pelas autoras em nome
das empresas referidas, certo não haver dúvida da dificuldade financeira
enfrentada pelo grupo, quer porque admitida, quer porque contra o insucesso
na construção remanescem em curso ações similares, requerendo a devolução
dos valores despendidos sem que se tenha notícia da entrega do
empreendimento. Também não se há de cogitar da
impenhorabilidade de que cuida o art. 833, inciso XII, do CPC, na medida em
que os valores cujo bloqueio pretendem as autoras são devidos a título de
restituição pelo insucesso no negócio desenvolvido pelas agravadas, tendo
ademais sido discutido o ressarcimento pelas partes em anterior proposta de
distrato. Quer dizer, sendo o depósito pretendido mera consequência da
resolução do contrato, direito dos adquirentes ante à culpa da construtora, e a
atrair devam as partes retornar ao status quo ante, não se cogita possa a
restituição remanescer vinculada ao êxito de empreendimento que, reitera-se,
nem se sabe se iniciado.
Por tudo isso é que o bloqueio se mantém, e
com a ressalva de que, se afinal negociado o relançamento do
empreendimento na origem, noticiada a pretensão a fls. 205, a questão sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073050-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21.401
9
se pode rever.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto.
CLAUDIO GODOY
relator